Tribunal: TJSP
Processo: 1013754-27.2022.8.26.0032
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – Insurgência em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido – Alegação preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa – Descabimento – Controvérsia limitada em saber se o ISSQN é devido ou não no caso de execução de obra pelo próprio incorporador com recursos próprios

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – Insurgência em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido – Alegação preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa – Descabimento – Controvérsia limitada em saber se o ISSQN é devido ou não no caso de execução de obra pelo próprio incorporador com recursos próprios (incorporação direta) – Prova documental, notadamente pelas certidões de propriedade dos imóveis, suficiente para verificar a natureza jurídica da atividade da autora que, na condição de proprietária e incorporadora, edificou condomínio com recursos próprios, ainda que parcialmente financiados – Cerceamento de defesa afastado - Obra realizada por incorporador em terreno próprio - Não há fato gerador do ISS que se possa exigir do incorporador na hipótese de incorporação direta, não podendo ser aplicada a hipótese em que figura como responsável tributário, mas tão somente como tomador dos serviços de terceiros – Sentença mantida - Recursos improvidos.